Tribunal: TJES
Processo: 5018006-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018006-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PADARIA IDEAL LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE COTAS. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDA DE DIFÍCIL REVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela antecipada antecedente, indeferiu tutela de urgência destinada à imediata devolução dos valores pagos nos contratos de consórcio ou à imediata liberação das cartas de crédito, sem exigência de registro cartorário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos valores pagos ou a liberação das cartas de crédito; (ii) estabelecer se a exigência de registro cartorário, apontada como abusiva e não prevista contratualmente, revela de plano probabilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se evidencia de forma suficiente nos autos.

4. As alegações da agravante demandam dilação probatória, porque não consta comprovação bastante da negativa de restituição dos lances nem das exigências alegadamente impostas para a liberação do crédito.

5. A restituição imediata dos valores pagos ou a liberação da carta de crédito configura providência de difícil reversão, o que impõe cautela na forma do art. 300, § 3º, do CPC.

6. A alteração provisória da relação contratual, inclusive com suspensão de cobranças, também exige suporte probatório mais consistente, apto a demonstrar de plano o direito afirmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para restituição imediata de valores pagos em consórcio ou liberação de carta de crédito exige prova suficiente da probabilidade do direito alegado. 2. A necessidade de apuração aprofundada sobre a abusividade de exigência contratual afasta a concessão de tutela de urgência quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória. 3. A irreversibilidade prática da restituição imediata de valores ou da liberação da carta de crédito impede a concessão da medida de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PADARIA IDEAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava à imediata devolução dos valores pagos nos contratos de consórcio ou a imediata liberação das cartas de crédito.

Nas razões recursais de id. 16639488, a agravante sustenta, em síntese, que a) a relação jurídica é de consumo, exigindo a aplicação das normas de proteção do consumidor e dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência; b) houve falha na prestação do serviço por parte da administradora, que impôs, unilateralmente e após a contemplação e o pagamento dos lances, a exigência de registro em cartório dos contratos de alienação fiduciária, condição não prevista expressamente e que impediu a liberação dos créditos; c) a imposição desta nova condição é abusiva; d) a retenção do capital já pago (mais de R$ 320.000,00) e a impossibilidade de adquirir os equipamentos industriais comprometem a continuidade de sua atividade empresarial, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação; e e) requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição dos valores pagos ou a liberação das cartas de crédito sem a exigência de registro cartorial.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16750016)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 17454108)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5018006-97.2025.8.08.0000

Agravante: PADARIA IDEAL LTDA

Agravado: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por PADARIA IDEAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava à imediata devolução dos valores pagos nos contratos de consórcio ou a imediata liberação das cartas de crédito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a) a relação jurídica é de consumo, exigindo a aplicação das normas de proteção do consumidor e dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência; b) houve falha na prestação do serviço por parte da administradora, que impôs, unilateralmente e após a contemplação e o pagamento dos lances, a exigência de registro em cartório dos contratos de alienação fiduciária, condição não prevista expressamente e que impediu a liberação dos créditos; c) a imposição desta nova condição é abusiva; d) a retenção do capital já pago (mais de R$ 320.000,00) e a impossibilidade de adquirir os equipamentos industriais comprometem a continuidade de sua atividade empresarial, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação; e e) requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição dos valores pagos ou a liberação das cartas de crédito sem a exigência de registro cartorial.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16750016, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Na origem, a ora recorrente ajuizou ação de rescisão contratual contra Bradesco Administradora de Consórcios LTDA relatando a aquisição de dezesseis cotas de consórcio, com a contemplação de quatorze delas. Afirma que a instituição financeira criou obstáculos indevidos para a liberação dos créditos, exigindo o prévio registro cartorário de alienação fiduciária e outras condicionantes não pactuadas. Sustenta que a demora na disponibilização dos recursos impediu a compra de equipamentos essenciais ao início de suas atividades, forçando a busca por empréstimos externos, e informa o gasto de R$ 11.667,42 (onze mil, seiscentos e sessente e sete reais e quarenta e dois centavos) com taxas de cartório sem o devido ressarcimento. Diante disso, busca o desfazimento do vínculo contratual, a devolução integral das quantias pagas e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contudo, o deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente não se afigura possível.

A
s alegações da agravante, apesar de consistentes, demandam uma análise mais aprofundada dos fatos, não constando nos autos a negativa de restituição dos lances, nem as alegadas exigências impostas para a liberação do crédito, o que enfraquece a constatação da probabilidade do direito invocado.

Além disso, a determinação de restituição imediata ou de liberação da carta de crédito representa uma medida de difícil reversão, o que exige cautela, conforme a vedação do art. 300, § 3º, do CPC para as tutelas de urgência. A suspensão das cobranças, embora possa ser menos gravosa, também implica alteração da relação contratual em caráter provisório, medidas que exigem um arcabouço probatório mais consistente e capaz de ensejar, de plano, a demonstração do direito invocado.

Soma-se a isso a bem lançada afirmação do magistrado de 1º grau de que “
ainda que o autor afirme que foi surpresado com a exigência de averbação dos contratos de financiamento (não previstos), além de não ter sido comprovada a culpa da ré, fato é que a perda do prazo para aquisição dos produtos indicados pelo requerente, decorrentes do vencimento dos orçamentos apresentados, bem como vencimentos dos prazos para o pagamento deles, frustrou seu direito de receber o prêmio, e isso é regra básica de contratos de consórcios.”.

Por fim, apreciando o caso à luz dos argumentos expostos na inicial, a agravante alega que a exigência de registro em cartório é uma condição abusiva e não prevista, mas é certo que o contrato de consórcio deve ser interpretado em sua totalidade, e a legalidade da cláusula ou da conduta da administradora depende da demonstração de que a exigência efetivamente extrapolou as obrigações contratualmente aceitas ou que houve violação à boa-fé objetiva e à legislação consumerista, o que poderá ser feito no curso da demanda.

Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.